Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-78.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – SINOP - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TERMO INICIAL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DA CARREIRA DA RECORRENTE – 15/02/2000 – LEI MUNICIPAL N. 568/1999 e N. 663 /2001 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOBSERVÂNCIA DA LEI 1.737/2012 – SENTENÇA MANTIDA.
O direito a progressão funcional vertical da carreira da recorrente, deve ter início a partir 31/01/2009, conforme Lei do Município n. 663, de 20 de dezembro de 2001, fazendo jus ao recebimento dos valores da gratificação de 2%, até a data da revogação total pela Lei 1737/2012, qual seja, 23/11/2012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002562-78.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA PINHEIRO - CPF: 919.926.301-78 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022